Tribunal: TJDFT
Processo: 0721184-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721184-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUN HAUS COMERCIO E EVENTOS LTDA AGRAVADO: F. V. M. DE SOUSA COMERCIO DE TOLDOS - ME, FRANCISCO VANDO MOTA DE SOUSA, PATRICK LOPES DE SOUSA, MARIA HELENA LOPES DE JESUS D E C I S Ã O METTAH COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. (atualmente - FUN HAUS COMÉRCIO DE EVENTOS LTDA.) interpôs agravo de instrumento contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0706057-28.2017.8.07.0001. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 158754556 dos autos de origem): “1. Em relação ao pedido de inclusão da restrição de circulação no veículo FORD ESCORT, nada a prover, pois já foi analisado e indeferido nos termos da decisão de ID 154007866. Em relação ao ao bloqueio da CNH dos executados, o que a parte pretende é a reconsideração da decisão que indeferiu tal pedido, todavia, mantenho a decisão, ID 154007866, pois ausente fundamento legal para a reconsideração. O fato de o STF ter concluído pela constitucionalidade da norma não significa, a toda evidência, que tal providência deve ser aplicada indistintamente em qualquer processo. Em relação à suspensão dos passaportes, quanto ao executado FRANCISCO VANDO MOTA DE SOUSA, tal pedido já foi analisado e indeferido, nos termos da decisão de ID 4335105, sendo que o exequente não apresentou qualquer alteração nas circunstâncias, como a realização de viagens internacionais, para justificar eventual deferimento do pedido. Em relação aos demais executados PATRICK LOPES DE SOUSA e MARIA HELENA LOPES DE JESUS também não há notícia de que eles realizem viagens internacionais, em prejuízo do pagamento do seu débito, razão pela qual a medida deve ser indeferida. 2. Defiro o pedido formulado pela exequente quanto a inclusão dos nomes dos executados PATRICK LOPES DE SOUSA e MARIA HELENA LOPES DE JESUS no cadastros de inadimplentes. Oficie-se de forma eletrônica. Fica o exequente, desde já, advertido, que deverá informar imediatamente a este Juízo eventual extinção da obrigação, por qualquer meio, a fim de que seja promovida a retirada, assumindo o ônus de eventual desídia. 3. Em relação ao pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação para a residência dos executados PATRICK LOPES DE SOUSA e MARIA HELENA LOPES DE JESUS, ante as outras diligências realizadas nos autos e o tempo de tramitação deste processo, concluiu-se que não haverá bens móveis suficientes para a satisfação da obrigação, razão pela qual indefiro o pedido. 4. Com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC/2015, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1(um) ano, contado a partir da publicação desta decisão, durante o qual ficará suspenso o prazo prescricional. Decorrido o prazo supra, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento das medidas executivas, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Observe-se que, após o prazo suspensivo de 1 ano a partir da publicação desta decisão, sem manifestação da parte exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis), que no caso concreto é de 05 (cinco) anos. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e eRIDF, quando cabível, observando-se o conteúdo da decisão pretérita), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte executada. Ressalte-se, ainda, que, nos casos em que não realizada a pesquisa no e-RIDF, por não ter a parte exequente o benefício da gratuidade da justiça, não será deferida a reiteração de diligência já realizada por este Juízo sem que a parte interessada comprove a realização de tal pesquisa. Inclua-se alerta no sistema. Dê-se ciência às partes e arquivem-se os autos, independentemente de preclusão.” O agravante alega que persegue seu crédito desde 2013, quando propôs o cumprimento de sentença em desfavor dos quatro executados. Intenta reverter a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de que sejam adotas medidas para obtenção do seu crédito. Ao final, requer (ID 47286842, Pág. 9/10): “- acolher as razões acima esplanadas, CONHECENDO E PROVENDO o presente Agravo de Instrumento, para o justo fim de ser reformada a r. Decisão agravada, no sentido de, pelas razões expostas acima: - expedir mandado de penhora e avaliação dos bens que forem localizados na residência de PATRICK LOPES DE SOUSA e MARIA HELENA LOPES DE JESUS, no endereço acima informado; - modificar a restrição do veículo FORD ESCORT placa JDX0486 (ID 113706074), passando a ter a restrição de CIRCULAÇÃO, além da de transferência; - bloquear a CNH e o Passaporte dos Executados: FRANCISCO VANDO MOTA DE SOUSA, PATRICK LOPES DE SOUSA e MARIA HELENA LOPES DE JESUS.” Preparo regular identificado (ID 47286844 e ID 47286845) Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator